Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719708-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE CARVALHO BARBOZA AGRAVADO: SERGIO BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por TATIANE DE CARVALHO BARBOZA contra a decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos em face da sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio que move em desfavor de SERGIO BEZERRA DA SILVA, e corrigiu erro material, fazendo constar a data do divórcio como o dia 17/12/2020. Aduz a embargante, em síntese, que a decisão deve ser reformada para modificar o dispositivo da sentença, fazendo constar a data da separação de fato (03/01/2020) como termo inicial para pagamento dos débitos relativos ao imóvel. Defende que, quando houve a dissolução do vínculo afetivo, deixou de coabitar o imóvel, motivo pelo qual não poderia fazer frente às despesas oriundas do bem. Por fim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para alterar o termo inicial de cobrança dos débitos. Preparo não efetuado, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relatório. DECIDO. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que agravante deixou transcorrer in albis o prazo para opor os embargos de declaração, conforme consta na certidão de trânsito em julgado de ID 159385743, dos autos de referência. Ante a inércia da agravante, o juiz a quo não conheceu dos aclaratórios, ante a intempestividade, ao tempo em que promoveu a correção do erro material contido no dispositivo da sentença. Não obstante os argumentos, ressoa patente que, com o trânsito em julgado da sentença, a matéria está sedimentada com o manto da preclusão, não sendo admissível a rediscussão nesta seara recursal, sob pena de violação à coisa julgada. A respeito da preclusão lógica, dispõem os arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Sobre o tema, confiram-se arestos deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da preclusão, não se conhece de matéria contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando a parte autora ajuizar a ação somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos da súmula 508 do STF. 3. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos do PROAGRO e abatimentos negociais da Lei 8088/90. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1816019, 07463260520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART 502 E 508 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação prévia quando resta comprovada a oportunidade de manifestação anterior, efetivada pela parte, e posteriormente julgada improcedente pelo Juízo. 3. A estabilização da coisa julgada determinada pela ausência de recurso ao decreto sentencial implica na preclusão das alegações e defesas referentes ao mérito da ação. Artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 4. Precedentes: Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021; Acórdão 1697844, 07040323520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828761, 07472094920238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, irretocável a decisão que não conheceu os embargos de declaração por intempestividade, em razão da certificação do trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Intimem-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator